Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar o direito da parte recorrida ao recebimento de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, bem como para condená-lo ao pagamento de R$ 26.628,00 (vinte e seis mil seiscentos e vinte e oito reais). Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Em seu recurso, o DF arguiu que a parte recorrida não comprovou qualquer despesa com uso de veículo próprio no exercício do cargo e não apresentou o regulamento próprio da carreira que ocupa, requisito necessário para o pagamento da verba. Além disso, sustentou que não há regulamento a especificar os detalhes necessários ao pagamento da indenização à carreira. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e improcedência do pedido inicial.
3. Conforme prevê o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, tem direito à indenização de transporte, na forma do regulamento.
4. No caso, a parte recorrida ocupa o cargo de Agente de Vigilância Ambiental (AVA). Em consequência, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto no 26.077/2005.

5. Não há ofensa ao princípio da legalidade porque a indenização de transporte possui amparo legal. Outrossim, é certo que a atividade realizada pela parte recorrida é executada em ambiente externo, tendo em vista o que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 dispõe: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”.
6. Desse modo, não é necessário que a parte recorrida comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. "O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento" (art. 106 da Lei Complementar Distrital 840/2011). 2. É dispensável a efetiva comprovação de que o servidor possui automóvel registrado em seu nome, uma vez evidenciada que a natureza do cargo impõe a necessidade de deslocamento de forma autônoma. 3. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito cabe ao réu carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.
7. Quanto ao valor devido e a alegada inexistência de regulamento próprio, observa-se que o artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja: aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. Nesse sentido: (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Assim, não merece reparo a sentença, que se encontra em consonância com precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso conhecido e não provido. O DF é isento de custas. Condeno o DF ao pagamentos de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.